Tribunal: TJDFT
Processo: 0731259-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. DISCUSSÃO DA LEGALIDADE DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL EM AUTOS DIVERSOS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
Comprovada a propriedade do imóvel por meio registro imobiliário, os agravados têm o direito de serem imitidos em sua posse, ainda que o ocupante, devedor fiduciante, esteja discutindo judicialmente a legalidade do procedimento de execução extrajudicial em autos diversos.